Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001090-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGINA DE OLIVEIRA MENGEL

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
DE
IN
STRUMENTO
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PASSÍVEIS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo Estado da Bahia
contra decisão
que deferiu o pedido de tutela de evidência
para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos a título de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade nos contracheques da parte autora
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a exclusão das verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores estaduais da Bahia se submete ao entendimento firmado pelo STF no Tema 163;
(ii)
analisar se a legislação estadual (Lei nº 6.677/94) permite tratamento diverso daquele conferido pelo STF aos servidores federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do RE 593.068 (Tema 163), o STF fixou tese vinculante de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, considerando a interpretação dos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11 da CF.

4. Ocorre que existe distinguishing, sob o fundamento de que o precedente foi originário de ação ordinária ajuizada por servidora pública federal, do que se depreende que foi apreciada à luz da legislação federal, a qual, por sua vez, guardou obediência à previsão do §11 do art. 201 da Constituição Federal.

5. Assim, a despeito da referência exemplificativa no precedente às parcelas ali indicadas, a tese a ser observada é a de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, dependendo portando das disposições estabelecidas na legislação aplicável ao servidor estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1.

C
onsiderando que os adicionais noturnos e de insalubridade têm natureza de gratificação, conforme a Lei, mostram-se passíveis de incorporação aos proventos de inatividade do servidor público civil, nos termos do §1º do art. 132 da Lei 6.677/1994, quando recebido por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados,
s
endo passíve
is
de incorporação aos proventos de aposentadoria, nas condições especificadas na legislação do Estado da Bahia, tem-se como possível a incidência de contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art.
201
;
Lei nº 6.677/1994,
arts. 61, 77, 90 e 132; Lei Estadual n.º 11.357/2009 , art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2018 (Tema 163).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001090-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante ESTADO DA BAHIA e agravada,
REGINA DE OLIVEIRA MENGEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA